Tribunal: STF
Processo: RE 93906
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE CRÉDITO FISCAL. DEPOSITO. SUA DEVOLUÇÃO COM
CORREÇÃO MONETÁRIA.
NA AÇÃO ANULATORIA DE CRÉDITO FISCAL, ANTECEDIDA DE DEPOSITO PARA
GARANTIA DA INSTÂNCIA, ESTA NECESSARIAMENTE IMPLICITO O PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA, UMA VEZ JULGADA PROCEDENTE A CAUSA.
A ATUALIZAÇÃO DO RESPECTIVO NUMERARIO, PELA CORREÇÃO MONETÁRIA,
CONSTITUI SIMPLES DECORRÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER E, ASSIM, NÃO
EXORBITA DOS LINDES DA EXECUÇÃO.